Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-97.2006.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RECURSOS DE APLEAÇÃO no 0000939-06.2007.8.11.0049, no 0000198-97.2006.8.11.0049, no 0001550-90.2006.8.11.0049 e no 0001669-17.2007.8.11.0049.
APELANTE: FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA – EPP
APELADO: ECLAIR DIAVAN
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER (IMPROCEDENTE) E CONEXOS (RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS (PARCIAL PROCEDÊNCIA) – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA (EXTINÇÃO) E EMBARGOS À EXECUÇÃO (PARCIAL PROVIMENTO) – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E ADITIVO - PRELIMINARES – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTETESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ARTIGO 239 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDATÁRIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ABANDONO DA TERRA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - ARTIGOS 499 E 816 DO CPC/15 – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REFROMA DA SENTENÇA QUE EXTIGUIU A EXECUÇÃO PARA SEU REGULAR ANDAMENTO – RECURSOS PROVIDOS.
Não há que se falar em nulidade da sentença por alegado julgado julgamento extra petita, quando o magistrado decidiu de acordo com o pedido. No entanto, ainda que houvesse julgamento extra petita, não seria suficiente para anular o julgado, bastava apenas adequar e decotar o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alternar-lhe a substância.
Pactuado um contrato de arrendamento rural, tanto o arrendador quanto o arrendatário têm interesse de discutir o negócio jurídico, principalmente se entenderem que as obrigações não foram cumpridas, como ocorrido nos autos, desta forma, ambos os litigantes têm interesse de agir.
Não há que falar em prescrição em face da citação após passados dez (10) anos, se antes do período prescricional houve o comparecimento espontâneo nos autos, suprindo o ato de citação. Inteligência do § 1o do artigo 239 do CPC/15.
A obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir a tutela em espécie ou alcançar resultado prático a ela equivalente (artigo 499 do CPC/15).
Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (artigo 816 do CPC/15).
Julgada procedente a ação de obrigação de fazer, as ações conexas, que discutem o mesmo contrato de arrendamento, devem estar em harmonia com o aludido julgado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO: 0000198-97.2006.8.11.0049

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [ARRENDAMENTO RURAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA: DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), JONAS ANTONIO WERNER - CPF: 560.346.799-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SCHMITZ - CPF: 309.716.839-72 (ADVOGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), FABIANA SOUZA XAVIER - CPF: 893.456.579-91 (ADVOGADO), CAMBISES JOSE MARTINS - CPF: 066.426.409-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DA 1o. VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, VENCIDA A RELATORA.

TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER (IMPROCEDENTE) E CONEXOS (RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS (PARCIAL PROCEDÊNCIA) – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA (EXTINÇÃO) E EMBARGOS À EXECUÇÃO (PARCIAL PROVIMENTO) – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL E ADITIVO - PRELIMINARES – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ARTIGO 239 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – MÉRITO
– DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DO ARRENDATÁRIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ABANDONO DA TERRA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - ARTIGOS 499 E 816 DO CPC/15 – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO PARA SEU REGULAR ANDAMENTO – RECURSOS PROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade da sentença por alegado julgado julgamento
extra petita
, quando o magistrado decidiu de acordo com o pedido. No entanto, ainda que houvesse julgamento
extra petita
, não seria suficiente para anular o julgado, bastava apenas adequar e decotar o excesso nela eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alternar-lhe a substância.

Pactuado um contrato de arrendamento rural, tanto o arrendador quanto o arrendatário têm interesse de discutir o negócio jurídico, principalmente se entenderem que as obrigações não foram cumpridas, como ocorrido nos autos, desta forma, ambos os litigantes têm interesse de agir.

Não há que falar em prescrição em face da citação após passados dez (10) anos, se antes do período prescricional houve o comparecimento espontâneo nos autos, suprindo o ato de citação. Inteligência do § 1o do artigo 239 do CPC/15.

A obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir a tutela em espécie ou alcançar resultado prático a ela equivalente (
artigo 499 do CPC/15
).

Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (
artigo 816 do CPC/15
).

Julgada procedente a ação de obrigação de fazer, as ações conexas, que discutem o mesmo contrato de arrendamento, devem estar em harmonia com o aludido
julgado.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Fazenda Brusque do Xingú Ltda. – EPP
em virtude da sentença una proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Eclair

Diavan
e na Ação Executiva promovida pela Apelante.

O Julgador
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos, reconheceu a preliminar de inexistência de coisa certa a ser entregue e, por consequência, extinguiu a Ação Executiva sem resolução do mérito. Por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

Na origem não foi determinado o translado do
decisum
.

Na primeira análise dos autos, constatei que a Secretaria certificou que
“este processo não tem sentença, ainda não foi julgado pelo Juízo de 1o Grau e foi remetido, equivocadamente, pela Comarca, para este Tribunal de Justiça.”
(Pág. 1, Id. 114528473).

Diante do equívoco da Certidão, pois conforme já exposto, o Juiz proferiu sentença una em que extinguiu esta Ação Executiva sem resolução do mérito, bem como por constatar que, por meio do Recurso de Apelação interposto nos Embargos à Execução – RAC n.o 0001669-17.2007.8.11.0049, a Recorrente almeja a reforma do
decisum
para que seja determinado o prosseguimento desta Ação de Execução, com a sua conversão para Quantia Certa e homologação do cálculo apresentado, para evitar tumulto processual, devolvi os autos à Secretaria para que transladasse, para estes autos, cópia da sentença, razões e contrarrazões juntados no RAC n.o 0001669-17.2007.8.11.0049.

Nas razões recursais, a Apelante alega que requereu a conversão da Execução para a de Quantia Certa e anexou o cálculo atualizado do débito; entretanto, o pedido não foi apreciado pelo Juiz singular, pois julgou os Embargos de Devedor opostos pelo Apelado e acolheu a tese de defesa de que o título é ilíquido, porque não pôde plantar na área arrendada em virtude do descumprimento do contrato pela Apelante, ou seja, porque não foram retiradas as cercas internas e o gado da área arrendada, e porque não foi expedida a Licença Ambiental.

Alega que, ao interpretar as provas, o Julgador
a quo
se equivocou e julgou a lide contrariamente ao acervo probatório.

Afirma que o título é líquido e que não houve qualquer justificativa plausível para o abandono da área pelo Apelado.

Aduz que o descumprimento do pacto se deu pelo Recorrido.

Por fim, pede a continuidade da Ação de Execução, com a sua conversão para Quantia Certa e homologação do cálculo apresentado.

Contrarrazões no Id. 120795988, em que o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso, sob a tese de que, rescindido o Contrato de Arrendamento e o Aditivo, não há falar em exigência de pagamento do preço.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em
22/02/2006
, a Apelante Fazenda Brusque do Xingú Ltda. ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (n.o 000198-97.2006.8.11.0049) em desfavor do Recorrido
Eclair

Diavan
.

Na petição inicial, alegou que, em 11/08/2004, as partes celebraram Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de exploração agrícola, no qual arrendou 10 (dez) imóveis de sua propriedade, cuja área deveria ser utilizada pelo Apelado para o plantio de soja, sorgo, milheto e milho e que, em 03/05/2005, o contrato originário foi aditado a pedido do Apelado.

Aduziu que, embora tenha atendido todas as solicitações do Recorrido, ele (Apelado) plantou somente a primeira safra, ou seja, a de 2004/2005, o que equivale a 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares).

Argumentou que, conforme o Aditivo contratual, o Apelado deveria ter cultivado e plantando mais 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares) de área nova, pois a primeira área plantada foi quase toda por ela (Apelante) preparada para o plantio, de modo que o Apelado preparou “só uns” 300
ha
(trezentos hectares).

Afirmou que, até o ajuizamento da Ação (em fevereiro de 2006), o Apelado tinha cultivado aproximadamente 700
ha
(setecentos hectares), bem como que o arrendatário (Recorrido) tão somente
enleirou
e gradeou a terra, não utilizou fertilizantes, deixou de efetuar as curvas de nível etc.

Asseverou que a época do plantio já havia findado e que o Apelado sequer tinha dado início ao cultivo de toda a área.

Alegou que notificou o Recorrido para que cumprisse as obrigações assumidas no Contrato e no Aditivo, e que o Apelado, por sua vez, enviou Contranotificação, com escusas irrelevantes para o descumprimento do ajuste.

Ainda de acordo com a inaugural, ao responder à Notificação enviada pela Apelante, o Recorrido alegou que as cercas não foram retiradas; todavia, segundo a Recorrente
“não existe no contrato originário qualquer obrigatoriedade de retirada das cercas.”

De outro
norte
, alegou que
“no termo aditivo foi assumido tal compromisso face a promessa de que plantaria a área conforme pactuado no contrato”
e que
“em junho/julho de 2005”
já havia retirado as cercas, ressalvando que
“a plantação somente deveria ter-se dado em dezembro de 2005”
.

Na petição inicial, a Apelante também rebateu as outras justificativas utilizadas pelo Recorrido na resposta à Notificação. Ao
contranotificar
, o Apelado informou que não lhe foi enviada a Licença Ambiental de Operação (LAO) e, quanto ao tema, a Recorrente afirmou que enviou Procuração ao Apelado outorgando-lhe poderes para que providenciasse a licença.

O Apelado também sustentou crise no setor; entretanto, de acordo com a Apelante, ele (o Apelado) arrendou área lindeira às suas terras, pertencente à família
Schwabe
, na qual promoveu o plantio.

Argumentou que está evidente o descumprimento contratual pelo Apelado, ainda que lhe tenha dado todas as condições para que trabalhasse as terras.

Ao final, formulou pedido de liminar para que o Recorrido fosse compelido a formar a área de 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares) em terra agricultável e plantar a safra de 2005/2006.

No mérito, requereu a ratificação do
decisum
, para que o Apelado fosse compelido a cumprir as obrigações assumidas no contrato.

O Apelado apresentou defesa em
01/08/2006
. Na Contestação, admitiu que, de fato, não plantou toda a área pactuada para a safra 2005/2006; entretanto, asseverou que deixou de cumprir a obrigação porque a arrendadora Apelante não ofereceu a área de terras em condições para que ingressasse nela com seu maquinário.

Aduziu que, até aquele momento, não havia cumprido sua parte na avença e realizado o plantio, porque a Recorrente não retirou as cercas internas, conforme pactuado no aditamento contratual, bem como ressalvou que, tão logo a Apelante retirasse as cercas, poderia realizar o plantio.

Argumentou, ainda, que a inadimplência da Apelante já havia lhe acarretado prejuízos de grande monta, tanto que ajuizou Ação Cautelar de Produção de Provas n.o 523/2005, cujo feito, segundo a narrativa do Apelado, foi extinto sem resolução do mérito a seu pedido, haja vista que a Apelante o procurou para a resolução consensual que culminou no Aditamento do Contato, no qual a Fazenda Brusque se obrigou a diminuir a área arrendada, e ele (Apelado) se comprometeu a preparar a terra dali por diante.

Quanto à Licença Ambiental, sustentou que o proprietário do imóvel tem obrigação de providenciá-la e, que, por
tal
motivo, não pôde obtê-la. Ademais, alegou que a licença é imprescindível para a abertura e preparo da terra para o plantio, e que somente não solicitou tal documento quando plantou a safra de 2004/2005 pela razão óbvia de que a área plantada naquele ano já estava aberta.

O Arrendatário/Apelado argumentou que, tal qual admitido pela Apelante, plantou 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares) na safra 2005/2006, de modo que cumpriu fielmente a obrigação até onde lhe foi possível, utilizando toda a terra já aberta, mas não pôde dar continuidade porque para abrir a área remanescente contratada necessitava da retirada das cercas internas e da Licença Ambiental.

Por fim, afirmou que os prejuízos mencionados na Ação Cautelar (n.o 523/2005) são os mesmos que tem sofrido, mas desta vez referentes aos insumos para a safra 2005/2006, de conseguinte, requestou a improcedência dos pedidos por não estar em mora, já que não poderia plantar enquanto a Apelante não retirasse as cercas internas que obstruíam a área a ser cultivada e não providenciasse a Licença Ambiental para que pudesse abrir e preparar a terra para o plantio.

Um mês depois de o Apelado ter apresentado a Contestação e antes mesmo da audiência preliminar, a Apelante – Fazenda Brusque do Xingú Ltda. – ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa (n.o 0001550-90.2006.8.11.0049) em desfavor do Apelado
Eclair

Diavan
, que foi distribuída para a 1.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT.

A Ação Executiva foi protocolizada em
05/09/2006
e está lastreada no Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e Aditivo objetos da Ação de Obrigação de Fazer por ela ajuizada, ao argumento de que o Apelado lhe devia a importância de 8.000 (oito mil) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos, tipo exportação, que não foi entregue em 30/05/2006.

Ao final, pediu a citação do Apelado para que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) lhe entregasse a quantia devida, depositada no Armazém da Bunge Alimentos de Santa Cruz do Xingu-MT, acrescida de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da quantia entregue, custas processuais e demais cominações legais, sob pena de penhora.

Ao que se extrai do caderno processual, até junho de 2007, o Apelado não havia sido citado e a Recorrente, em
04/06/2007
, promoveu a emenda da petição inicial e requereu, além das 8.000 (oito mil) sacas de soja que deveria ter sido entregue em 30/05/2006, a entrega de mais 8.000 (oito mil) sacas com vencimento em 30/05/2007, ou seja, pediu a citação do Apelado para que entregasse 16.000 (dezesseis mil sacas) de soja.

Ocorre que, em
18/12/2006
,
Eclair

Diavan
havia ajuizado Ação Cautelar Inominada (n.o 2287-93.2006.8.11.0049), objetivando ordem judicial de suspensão do pagamento de prestações vincendas do Contrato de Arrendamento firmado entre as partes. E, em
14/06/2007
, promoveu a Ação principal, qual seja: a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes n.o 939-06.2007.8.11.0049 em face da Fazenda Brusque do Xingú Ltda.

Na petição inicial da Ação principal, trouxe o relato dos fatos tal qual alegado quando apresentou defesa na Ação de Obrigação de Fazer e acrescentou que, na época em que as partes firmaram o Aditivo, passou a adquirir insumos, adubos, fertilizantes, sementes, tudo para dar continuidade ao contrato. Contudo, se não bastasse o descumprimento contratual pela Fazenda Brusque no que tange à retirada das cercas internas que, de acordo com o Autor, somente foi promovida no final de agosto de 2007, e a falta da Licença Ambiental, a Fazenda Brusque também deixou grande quantidade de gado na área, que pastavam nos talhões destinados à agricultura e rasgavam as lonas que protegiam o adubo.

Argumentou que, para que o maquinário pudesse preparar a terra, por lógica, os semoventes não poderiam estar na área; entretanto, a Apelante somente retirou o rebanho em agosto de 2007.

Sustentou que, tendo em vista que já havia adquirido todos os insumos necessários para o plantio e assumido compromisso com a empresa Bunge Alimentos, portadora de Cédulas de Produto Rural, foi obrigado a arrendar, às pressas, 1.000
ha
(um mil hectares) de terras do Sr.
Focco
para plantar o restante da safra 2005/2006.

Quanto à Licença Ambiental, argumentou que, no Contrato, assumiu a obrigação de respeitar a legislação ambiental e, para tanto, seria necessária a expedição da LAO, ou ao menos a liberação para queimadas; todavia, não logrou êxito diante da desídia da Fazenda Brusque.

Alegou também, que a Apelante “destruiu” as cabeceiras e margens dos rios que atravessam a Fazenda e, caso voltasse para a área, ficaria sujeito ao pagamento de multa, além de responsabilidade criminal.

Sob a tese de que houve inadimplência contratual da arrendadora Apelante, que lhe causou prejuízos, requereu a sua condenação ao pagamento das despesas provenientes com a compra de insumos, gastos com os maquinários e demais valores despendidos para que fosse realizada a lavoura naquela Fazenda (Brusque do Xingú).

Também requereu a condenação da Fazenda Brusque ao pagamento de indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo Juízo, sugerindo o importe correspondente a 100 (cem) vezes o valor do dano material, e lucros cessantes decorrentes do que deixou de plantar durante 10 (dez) anos, ou seja, R$ 1.292.480,00 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta reais).

Quanto à rescisão do contrato, afirmou que é devida, diante da conduta dolosa da empresa Apelante.

Logo, ao opor Embargos (n.o 0001669-17.2007.8.11.0049) à Ação de Execução promovida pela Apelante, que foi protocolizado em
28/09/2007
, o Apelado suscitou a incompetência da 1.a Vara Cível de Vila Rica-MT, diante da prevenção do Juízo da 2.a Vara Cível daquela Comarca, por onde tramitava a Ação Cautelar, a Ação de Rescisão Contratual, bem como a Ação de Obrigação de Fazer promovida pela Fazenda Brusque.

Na inaugural dos Embargos, o Apelado sustentou a atuação de má-fé da Fazenda Brusque, ao argumento de que, ao mesmo tempo em que propôs a Ação de Obrigação de Fazer com o objetivo de ver o contrato cumprido, executou o título sem qualquer menção ao ajuizamento da Ação anterior.

No mérito, sustentou a inexistência de produto a ser depositado e a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, haja vista que o plantio não foi realizado por culpa da própria Fazenda Brusque.

A Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelo Apelado foi extinta sem resolução do mérito em 11/10/2011, porque o Julgador entendeu que houve inércia do Apelado quanto à ordem de emenda da petição inicial, retificação do valor da causa e recolhimento das custas remanescentes.

Na mesma data (11/10/2011), indeferiu o pedido liminar formulado na Ação Cautelar n.o 2287-93.2006.8.11.0049 em que o Recorrido objetivava a suspensão das parcelas vincendas do Contrato de Arrendamento. (Aquela Ação Cautelar somente foi sentenciada em 27/03/2012, com a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da perda do objeto decorrente do julgamento da Ação Principal e a sentença transitou em julgado).

Inconformado com a sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual,
Eclair

Diavan
interpôs Recurso de Apelação (n.o 84568/2012). Em
27/02/2013
, o Apelo foi provido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, que anulou o
decisum
e determinou o prosseguimento regular do feito, oportunizando o recolhimento das custas processuais pelo Autor da demanda, aqui Apelado.

Com o retorno dos autos, a Fazenda Brusque apresentou Contestação.

Arguiu preliminar de falta de interesse de agir e de inépcia da petição inicial. A primeira ao argumento de que não foi constituída em mora, e a segunda sob a tese de que não foi formulado pedido de rescisão do contrato e de que não foi atribuído valor para as indenizações por danos materiais e morais.

Suscitou a prescrição da pretensão, ao fundamento de que foi citada depois de 10 (dez) anos da propositura da demanda.

No mérito, reiterou as teses alegadas na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer por ela ajuizada, bem como ressalvou que, em meados de 2006, o Apelado informou que retiraria seus equipamentos para levá-los à revisão; contudo, abandonou a área arrendada e deixou de pagar o arrendamento, motivo pelo qual promoveu as demandas anteriores – Obrigação de Fazer e Execução.

Rebateu todas as teses de defesa e, por fim, requereu a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, caso declarada a rescisão do pacto, que assim o fosse por culpa exclusiva do Apelado, condenando-lhe ao pagamento da multa contratual.

Já os Embargos à Execução, foram sentenciados em
04/09/2013
, ocasião em que o Julgador entendeu que o título executivo que lastreia a Execução para Entrega de Coisa Certa promovida pela Apelante é detentor de certeza, liquidez e exigibilidade e, por corolário, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado.

A sentença foi alvo do Recurso de Apelação n.o 155213/2013 que, em
02/04/2014
, foi provido pela Quinta Câmara Cível. A sentença foi anulada com o retorno dos autos à origem para que fosse realizada a instrução probatória.

Após ampla instrução processual dos processos, as 04 (quatro) Ações foram julgadas em 06/08/2021. O Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Vila Rica:

a) indeferiu o pedido de conversão da Ação de Obrigação de Fazer n.o 198-97.2006.8.11.0049 em Indenização, julgou improcedentes
os pedidos formulados pela Fazenda Brusque de Xingú Ltda. e, de conseguinte, condenou
a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

b) em sentença
una
proferida nos Embargos à Execução n.o 1669-17.2007.8.11.0049 opostos pelo Apelado
Eclair

Diavan
em virtude da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 1550-90.2006.8.11.0049, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos, reconheceu a preliminar de inexistência de coisa certa a ser entregue e, por consequência, extinguiu a Ação Executiva sem resolução do mérito. Por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

c) acolheu parcialmente os pedidos formulados por
Eclair

Diavan
na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes n.o 939-06.2007.8.11.0049, declarou extinto o Contrato de Arrendamento Rural e seu Aditivo, condenou a Fazenda Brusque ao pagamento de indenização em quantia equivalente ao valor pago pelo Apelado ao Sr.
Fokko
Heinrich
Schwabe
, referente à área que teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Somente a Fazenda Brusque do Xingú Ltda. recorreu das sentenças.

DO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000198-97.2006.8.11.0049:

Neste Recurso, a Apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer
por ela ajuizada.

Alega que, diferente do exposto pelo Julgador sentenciante, o conjunto probatório deixa evidente que o Apelado descumpriu o contrato de arrendamento rural.

Afirma que cumpriu todas as obrigações assumidas e que, de outro
norte
, o Recorrido assim não procedeu; abandonou a área arrendada sem qualquer motivo justo.

Quanto à retirada das cercas internas, aduz que a obrigação foi assumida pelo Apelado e não por ela (Apelante).

Alega que, de acordo com a prova pericial, a existência de cercas não impede o plantio, o que também foi corroborado pelas testemunhas.

Argumenta que, em hipótese alguma, pode o obrigado, aqui Apelado, se declarar isento de responsabilidade contratual que expressamente assumiu, em especial para justificar exceção de contrato não cumprido ou rescisão contratual.

Sustenta que o Julgador singular considerou que a presença de gado na área arrendada prejudicou o plantio e, assim, reputou que tal fato foi um dos motivos ensejadores para o descumprimento da obrigação pelo Recorrido; entretanto, segundo a Apelante, no processo não há qualquer prova de que a presença dos semoventes tenha prejudicado o trato da terra. Ao contrário, a prova testemunhal afasta qualquer assertiva nesse sentido.

Em relação à falta de Licença Ambiental, aduz que neste capítulo a sentença carece de amparo legal, bem como que não há qualquer obrigação contratual de entrega de licenças ambientais, e sim que o Apelado deveria respeitar as normas ambientais e não poderia alegar qualquer impedimento legal para a promoção do plantio, pois a falta do plantio não afastaria a obrigação do pagamento.

Alega, ainda, que a Licença Ambiental Única – LAU, somente seria necessária se fosse o caso de desmatamento; contudo, a área era composta de pastagens, não havendo falar em necessidade de desmatá-la.

De outro vértice, argumenta que, por meio de Procuração Pública, outorgou poderes ao Apelado para que a seu critério e expensas, legalizasse projetos de queimada e aprovações ambientais para a mecanização do solo e plantio, de modo que não pode responsabilizá-la.

Defende, também, que a LAU é licença de atividade, portanto seu requerimento e obtenção cabiam ao agricultor arrendatário, ora Recorrido, por força de sua atividade.

A Apelante também requer a conversão da Ação em Perdas e Danos.

Neste tópico, alega que embora o Julgador
a quo
tenha rescindido o contrato depois de 10 (dez) anos do prazo final do arrendamento, não há falar em rescisão, e sim em encerramento pelo decurso temporal do contrato, em especial porque não houve qualquer decisão antecipatória da resilição do pacto.

No entender da Apelante, o Recorrido deveria ter dado continuidade ao plantio das safras até o prazo ajustado entre eles, ou seja, até a safra 2011/2012; contudo, abandonou o imóvel.

Assevera que o Juiz não apreciou o pedido de conversão da obrigação de fazer em indenização e que esta Câmara deve analisá-lo, com fundamento no artigo 1.013, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo, para que os pedidos sejam acolhidos, com a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos e, de conseguinte, que o Apelado seja condenado ao pagamento de verba indenizatória decorrente da falta de pagamento do preço do arrendamento dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, bem como em razão da negativa de abertura de 6.400
ha
(seis mil e quatrocentos hectares) de áreas de cultivo, tudo a ser apurado em liquidação.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça os fundamentos do Apelo e, no que tange ao pedido de conversão da Ação em indenizatória, dentre outros argumentos, aduz que não é possível, sob pena de supressão de instância.

DO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001669-17.2007.8.11.0049:

Este Recurso foi interposto nos autos dos Embargos à Execução
opostos pelo Apelado. Conforme já exposto neste voto, por meio de
sentença una
o Julgador
a quo
julgou tanto a
Ação de Execução n.o 1550-90.2006.8.11.0049
, quanto os Embargos à Execução.

Na origem não foi determinado o translado do
decisum
, de modo que neste Recurso de Apelação, a Fazenda Brusque do Xingú Ltda. almeja a reforma da sentença que acolheu parte dos pedidos formulados pelo Recorrido nos Embargos, reconheceu a preliminar de inexistência de coisa certa a ser entregue e, por consequência, extinguiu a Ação Executiva sem resolução do mérito.

Nas razões, a Apelante alega que requereu a conversão da Execução para a de Quantia Certa e anexou o cálculo atualizado do débito; entretanto, o pedido não foi apreciado pelo Juiz singular, pois julgou os Embargos de Devedor opostos pelo Apelado e acolheu a tese de defesa de que o título é ilíquido, porque não pôde plantar na área arrendada em virtude do descumprimento do contrato pela Apelante, ou seja, porque não foram retiradas as cercas internas e o gado da área arrendada, e porque não foi expedida a Licença Ambiental.

Alega que, ao interpretar as provas, o Julgador
a quo
se equivocou e julgou a lide contrariamente ao acervo probatório.

Afirma que o título é líquido e que não houve qualquer justificativa plausível para o abandono da área pelo Apelado.

Insiste nas teses defensivas aqui já expostas anteriormente, quanto ao descumprimento do pacto pelo Recorrido.

Por fim, pede a continuidade da Ação de Execução, com a sua conversão para quantia certa e homologação do cálculo apresentado.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso, sob a tese de que, rescindido o contrato de arrendamento e o aditivo, não há falar em exigência de pagamento do preço.

DO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000939-06.2007.8.11.0049:

Neste Recuso a Apelante almeja a reforma da sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelado.

O Juiz rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial, assim como afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela Apelante.

No mérito, acolheu parcialmente os pedidos, declarou extinto o Contrato de Arrendamento Rural e seu Aditivo, condenou a Fazenda Brusque ao pagamento de indenização em quantia equivalente ao valor pago pelo Apelado ao Sr.
Fokko
Heinrich
Schwabe
, referente à área que teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação.

A Apelante insiste na preliminar de inépcia da petição inicial no que tange ao pedido de rescisão contratual. Afirma que toda a fundamentação desenvolvida serve para o pedido indenizatório (material e moral), mas não dá ensejo ao pleito de rescisão do contrato que, no seu entender, sequer foi formulado.

Ainda em preliminar, aduz que a sentença é
extra petita
, porque acolheu pedido de danos materiais diverso do que foi pleiteado pelo Recorrido.

Insiste na prejudicial de prescrição, sob a tese de que somente foi citada depois do decurso de 10 (dez) anos da demanda.

No mérito, as teses de defesa são as mesmas dos demais recursos (a responsabilidade pelo inadimplemento contratual imputada ao Apelado).

Nas Contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do Apelo e manutenção integral da sentença.

Pois bem. Expostos todos os fatos, ressalvo que elaborei voto único em que englobei e analisei toda a matéria devolvida nas 04 (quatro) Ações que deram azo a estes Recursos. Assim o fiz, porque as questões e teses de defesa se entrelaçam e, desse modo, fica mais simples a compreensão de toda a controvérsia.

Passo, portanto, à análise da prejudicial de prescrição e da preliminar de inépcia da inicial suscitadas pela Apelante, registrando, desde logo, que a preliminar de julgamento
extra petita
será analisada juntamente com o mérito, porque com ele se confunde.

DA PRESCRIÇÃO:

A Fazenda Brusque do Xingú insiste que deve ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, porque foi citada da Ação de Rescisão Contratual depois de mais de 10 (dez) anos da propositura da demanda.

A prejudicial não comporta guarida.

No âmbito do STJ é
assente
o entendimento de que o comparecimento do advogado da parte em juízo, quando visa a prática de defesa, supre o ato citatório na forma do artigo 214, § 1.o, do CPC/73 (vigente à época dos fatos).
“Isso porque, nessas circunstâncias, o réu encontra-se ciente de que contra si foi proposta demanda específica, de sorte que a finalidade da citação - que é a de dar conhecimento ao réu da existência de uma ação específica contra ele proposta - foi alcançada."
(
AgRg
no
AREsp
536.835⁄SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2014,
DJe
de 03⁄02⁄2015).

Apenas para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO
.
COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO PARA PRÁTICA DE ATO DE DEFESA. SUPRIMENTO DE CITAÇÃO
. 1.
O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, quando vise à prática de ato efetivo de defesa, supre o ato citatório na forma do art. 214, § 1o, do CPC.
[...].
(
AgRg
no
AREsp
529.416/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe
29/09/2015). (sem grifos no original)

Na hipótese, a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização foi protocolizada pelo Apelado
Eclair
em 14/06/2007 e, consoante se extrai da pág. 45, do Id. 102882960, em
24/11/2008 a Apelante, que até então não havia sido citada, pois sequer havia sido determinada a sua citação, compareceu espontaneamente nos autos por meio de petição subscrita por sua advogada e requereu o arquivamento do feito
ao argumento de que até aquela data o Apelado não havia emendado a petição inicial.

Nota-se, portanto, que embora a Apelante ainda não tivesse sido citada, apresentou defesa por meio da petição protocolizada em 24/11/2008, em que requereu a extinção do feito (pleito que, inclusive, foi acolhido pelo Julgador
a quo
, e que foi alterado por Acórdão deste Tribunal, proferido em Recurso de Apelação que foi contrarrazoado pela Fazenda Brusque) o que leva à incidência do entendimento da Corte Superior no sentido de que foi suprida a citação e, de conseguinte, não há falar em prescrição.

Logo,
rejeito a prejudicial
.

DA INÉPCIA DA INICIAL:

Nos termos do artigo 330, § 1.o, incisos I a IV, do CPC, considera-se inepta a petição inicial, quando: a) lhe faltar pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; d) contiver pedidos incompatíveis entre si.

Sobre o tema, oportuna a lição de Nelson Nery Júnior:

Fundamentos do pedido. A petição inicial deverá indicar os fundamentos de fato (causa de pedir próxima) e os fundamentos de direito (causa de pedir remota) do pedido. O autor deverá indicar o porquê de seu pedido.
(
in
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 886).

Segundo a Recorrente, a petição inicial da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização é inepta no que tange à rescisão do contrato, uma vez que toda a fundamentação desenvolvida serve para o pedido indenizatório (material e moral), mas não dá ensejo ao pleito de rescisão do contrato que sequer foi formulado. Todavia, da leitura da exordial, é possível concluir que o Apelado objetiva, além da reparação de danos materiais e morais, a rescisão do contrato, imputando, à Apelante, a responsabilidade pela resolução do pacto e pelos alegados prejuízos.

Portanto, embora um tanto confusa, os requisitos de admissibilidade foram preenchidos pelo Apelado, já que da sua leitura é possível extrair os motivos pelos quais entende que o Contrato firmado entre as partes deve ser rescindido e a Apelante condenada ao pagamento das indenizações pleiteadas, quais sejam: indenização por dano material emergente, lucros cessantes e danos morais.

Ademais, embora no final da peça não haja pedido expresso de rescisão do contrato, do seu exame constate-se que esse pleito é decorrência lógica da imputação de descumprimento do contrato pela Apelante e, nesse viés, é pertinente relembrar que há muito o STJ orienta que
“o pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural,
ainda que implícitos
."
(
AgRg
no
REsp
243.718/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, Des.
conv
. do TJRS, Terceira Turma,
DJe
13/10/10). (sem grifos no original)

Com esses fundamentos,
rechaço a preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desembargadora Clarice,

O voto de Vossa Excelência está bem fundamentado, mas peço vista dos autos nessa preliminar para melhor análise, porque é uma causa complexa, que envolve quatro ações.

Doutor Paulo Lessa, esse litígio haveria possibilidade de acordo entre as
partes?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

Excelência,

É como mencionei quando Vossa Excelência me perguntou isso anteriormente, eu acredito que é muito difícil, porque o bem da vida, ou vai para uma parte ou para outra.

No cenário atual, pelo menos a minha cliente, certamente tem interesse, mas a outra parte é que não tem interesse, ela usou a área e ganhou tudo, então é muito difícil.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos, porque são ações prejudiciais, não sei qual delas foi proposta primeiro, se foi a ação de obrigação de fazer ou a ação de rescisão. Qual ação foi proposta em primeiro lugar, Doutor
Paulo?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

Eu estou conferindo aqui, mas acredito que a obrigação de fazer foi a ação proposta primeiro, primeiro foi a execução, depois foi a obrigação de fazer e depois a rescisão, só estou confirmando.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargadora
Marilsen
,

Foi a ação de Obrigação de Fazer a primeira a ser proposta, depois a Execução e os Embargos à Execução, e há ainda a Cautelar.

Por isso que não fiz a leitura do relatório, mas fiz toda uma retrospectiva, porque é muito amplo e complexo.

Fico muito confortada com o seu pedido de vista.

V O T O RATIFICAÇÃO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

Na minha percepção, penso que a análise das demandas deve ser
prejudiciais
, assim a primeira demanda a ser analisada é a que entrou em primeiro lugar, se for a ação de obrigação de fazer ou a ação rescisão contratual. Porque se a ação de obrigação de fazer for julgada procedente, dependendo do resultado, procedente para quê? Para fazer nos 5 anos ou para converter em perdas e danos? Porque como o tempo já se esvaiu, pode-se converter em perdas e danos. Se for procedente essa demanda, perde o objeto a ação de rescisão contratual.

Ou ambas precisam ser analisadas em conjunto, pois para que haja rescisão tem que haver descumprimento da parte contrária, no caso o descumprimento deveria ser por parte da arrendante para ensejar a rescisão, isso afetaria a obrigação de fazer.

Então, peço vista dos autos para analisar essas duas primeiras e essa questão da prescrição, conforme o resultado dessas demandas refletirá obviamente na execução e nos embargos à
execução.-

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,

Aguardarei o pedido de vista de Vossa Excelência, mas antes, com todas as
vênias
, pergunto à eminente relatora: este processo ou um deles já aportou neste Tribunal? Parece-me que houve julgamento pela Quinta Câmara de Direito Privado.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Dois desses processos, um na Primeira Câmara de Direito Privado e outro na Quinta Câmara de Direito Privado, mas como todos foram juntados e julgados em conjunto, ocorreu uma nova distribuição.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino,

Penso que não temos competência para o julgamento, em face do parágrafo único do artigo 930 do CPC.

Quem foi o relator desses processos?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Nas duas oportunidades não foi analisado o mérito. Foi anulada a sentença.

QUESTÃO DE ORDEM (QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA EM RAZÃO DE PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE COMPÕE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargadora Relatora,

O Código de Processo Civil menciona:

“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo
conexo..
”

Então, se o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha já analisou esses processos, entendo que estamos impedidos, não somos competentes para julgar, de modo que o processo deve ser remetido para a Terceira Câmara de Direito Privado, antiga Quinta Câmara Cível, para relatoria do desembargador Carlos Alberto, consubstanciado no artigo 930 do CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Essa parte passou-me em “brancas nuvens”, agora começo a enxergar esse outro aspecto trazido pelo Desembargador Sebastião de Moraes.

Qual ação foi anulada? Qual ação passou pelo crivo do Tribunal de
Justiça?-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Duas delas.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

A cautelar e qual
mais?-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

A ação de rescisão.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Duas foram anuladas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Até que a cautelar não é de menos importância, porque antes é a de produção antecipada, mais a outra, quem anulou? Foi o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha?

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1.a VOGAL – INCOMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA EM RAZÃO DE PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE COMPÕE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o Desembargador Sebastião de Moraes Filho nesse
aspecto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Entendo que se o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha já julgou esse processo em outra Câmara, assim, somos incompetentes.

Doutor Paulo Lessa, pelo princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, antes de manifestar-me, peço a Vossa Excelência que se manifeste a respeito dessa questão de ordem.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

Acredito que tenha cessado a competência quando o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha foi para a presidência do Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Mas o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha já retornou ao
status quo ante
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1.a VOGAL – INCOMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA EM RAZÃO DE PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE COMPÕE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Os processos distribuídos naquele momento não retornam para o Desembargador afastado, mas como Vossa Excelência arguiu essa questão de ordem, peço uma sessão para analisá-la, pois neste momento não tenho elementos.

A ação de rescisão contratual foi julgada em 27/2/2013, foi provida a apelação pela 1a Câmara, que anulou sentença.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

Pela ordem, Excelência!

Existe um agravo de 2013 de relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva. Agravo 111104/2013.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargador
Marilsen
Andrade
Addário
,

Vossa Excelência fica com vista dos autos?

V O T O RATIFICAÇÃO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Pretendo definir antes a competência, depois peço vista dos autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INÁCIO HELENE LESSA, OAB 6571.

Excelência,

Inclusive, a competência da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, estou vendo aqui, foi reconhecida a pedido da parte apelada, em razão desse agravo de 2013.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Sei que há um histórico da competência, mas não consigo acessar o processo inteiro neste momento.

Farei o enfrentamento dessa questão de ordem, até porque, eu não abraçaria uma causa dessa complexidade se não tivesse certeza da minha competência.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO A PEDIDO DA RELATORA PARA ANALISAR A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SUSTENTAÇÃO ORAL FEITA PELO ADVOGADO DA PARTE APELANTE.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1.a VOGAL – INCOMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA EM RAZÃO DE PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE COMPÕE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Na sessão do dia 06/04/2022, o Desembargador Sebastião de Morares Filho suscitou questão de ordem, aduzindo a incompetência desta Segunda Câmara de Direito Privado para análise e julgamento desses 04 (quatro) Recursos de Apelação interpostos pela Fazenda Brusque do Xingú Ltda. – EPP (
RACs
n.o 0001550-90.2006.8.11.0049, n.o 0000198-97.2006.8.11.0049, n.o 0000939-06.2007.8.11.0049 e n.o 0001669-17.2007.8.11.0049).

A questão de ordem foi suscitada porque ao relatar os fatos, desde o início da controvérsia que deu causa à interposição destes Recursos, consignei que a Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelo Apelado
Eclair

Diavan
foi sentenciada e extinta sem resolução do mérito em 11/10/2011 e que, inconformado com aquele
decisum
,
Eclair

Diavan
o interpôs Recurso de
Apelação n.o 84568/2012
, que foi provido pela
Primeira Câmara
deste Tribunal em
27/02/2013
, que anulou o
decisum
e determinou o prosseguimento regular do feito, oportunizando o recolhimento das custas processuais pelo Autor da demanda, aqui Apelado.

Também consignei que os Embargos à Execução opostos por
Ecalir

Diavan
foram sentenciados em 04/09/2013, ocasião em que o Julgador entendeu que o título executivo que embasa a Execução para Entrega de Coisa Certa promovida pela Apelante goza de certeza, liquidez e exigibilidade e, por corolário, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado, bem como que a sentença foi alvo do Recurso de
Apelação n.o 155213/2013
que, em
02/04/2014
, foi provido pela
Quinta Câmara Cível
. A sentença foi anulada com o retorno dos autos à origem para que fosse realizada a instrução probatória.

Pois bem. Não se olvida que de acordo com a norma processual civil,
“o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”
(art. 930, parágrafo único, CPC).

Também é cediço que o artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno deste Tribunal, estatui que a distribuição do recurso cível torna preventa o Relator
“para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide”.

Neste caso, quando o primeiro Recurso de Apelação aportou no Tribunal, qual seja: o RAC n.o 84568/2012, interposto na Ação de Rescisão Contratual ajuizada pelo Apelado
Eclair

Diavan
, foi distribuído ao Desembargador Marcos Machado, em virtude da prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 121714/2011. Assim, o Apelo foi julgado pela Primeira Câmara, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

O Recurso de Apelação n.o 155213/2013, manejado em razão da sentença proferida nos Embargos à Execução, por sua vez, foi
distribuído por sorteio ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha em

23/01/2014
, e a Secretaria certificou que não foi distribuído ao Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 121714/2011 e, de conseguinte do RAC n.o 84568/2012, porque o Desembargador Marcos Machado estava compondo a Segunda Câmara Criminal.

Ademais, a Secretaria também certificou o prévio protocolo de dois Recursos de Agravo de Instrumento, de n.o 111103/2013 e n.o 111104/2013,
distribuídos à minha relatoria em
16/09/2013
. O primeiro, interposto nos autos da Ação de Execução, teve seu seguimento obstado com fundamento no artigo 557, do CPC/73; contudo, o segundo, interposto em virtude de decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer,
teve seu mérito apreciado
e foi julgado por esta Câmara em 11/12/2013 que, em decisão unânime, deu-lhe provimento.

Conforme já exposto, o RAC n.o 155213/2013 foi julgado pela Quinta Câmara Cível em 02/04/2014 que, acompanhando o voto do Relator, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para que fosse realizada a instrução probatória.

Durante o trâmite daqueles feitos no Juízo de origem, ainda aportaram nesta Corte os Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1010439-12.2019.8.11.0000 e n.o 1017799-95.2019.8.11.0000. O primeiro foi distribuído por sorteio para a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
que, diante das informações prestadas pelo DEJAUX quanto à existência do RAI n.o 111104/2013, determinou a sua redistribuição à minha relatoria. O segundo foi distribuído por sorteio para a Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho; todavia, nos termos da Consulta n.o 96993-98.2018.8.11.0000, a Secretaria redistribuiu o Recurso em virtude da minha prevenção.

Ambos os Recursos de Agravo de Instrumento foram julgados por meio de decisão monocrática de minha lavra, que já transitaram em julgado.

Depois que o Juiz singular sentenciou as 04 (quatro) Ações, o primeiro Recurso de Apelação que foi remetido ao Tribunal foi o de n.o 0000939-06.2007.8.11.0049.

Em 28/09/2021 foi distribuído por sorteio ao Desembargador Dirceu dos Santos, posteriormente redistribuído ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha que, por fim, em 19/11/2021, determinou a redistribuição para minha relatoria em virtude da prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 111104/2013.

Os outros 03 (três) Recursos associados, por lógica, também foram a mim distribuídos, por força da determinação do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no RAC n.o 0000939-06.2007.8.11.0049.

Logo, não há falar em incompetência desta Câmara Julgadora decorrente da prevenção do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha que compõe a Terceira Câmara de Direito Privado, pois o primeiro Recurso interposto neste Tribunal capaz de gerar prevenção é o RAI n.o 111104/2013, que foi a mim distribuído.

Com essas considerações,
rejeito a questão de ordem.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1.a VOGAL – INCOMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA EM RAZÃO DE PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE COMPÕE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da
relatora.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1.a VOGAL – INCOMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA EM RAZÃO DE PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE COMPÕE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

À UNANIMIDADE REJEITADA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1.a VOGAL – INCOMPETÊNCIA DA 2a CÂMARA EM RAZÃO DE PREVENÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE COMPÕE OUTRO ÓRGÃO JULGADOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Peço adiamento para próxima sessão para julgarmos o mérito desses quatro recursos.

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR INDICAÇÃO DA RELATORA, APÓS O ADVOGADO DA PARTE APELANTE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL E REJEITAREM, POR UNANIMIDADE, A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o. VOGAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Tendo em vista que é incontroverso que as partes firmaram o Contrato de Arrendamento Rural e o Aditivo, e que toda a celeuma envolve esses pactos,
inicio
a análise pelos termos contratuais.

O Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de exploração agrícola foi firmado em
11/08/2004
.

A Apelante arrendou ao Apelado, o imóvel denominado “Fazenda Brusque”, com 9.491,00 ha (nove mil, quatrocentos e noventa e um hectares), formada por 10 (dez) áreas distintas, com as pastagens e tudo o mais que sobre o mesmo existisse, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de uso efetivo de cada área de terra, para o plantio de soja, cultura de milheto, sorgo e milho.

De acordo com a Cláusula Terceira, o preço pelo arrendamento foi estipulado em 05 (cinco) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos), tipo exportação, que deveriam ser pagos até o dia 30 de abril do ano seguinte, ou seja, de 2005.

Na mesma Cláusula consta que, para tanto, se levaria em conta a área plantada, tendo em vista que parte da área arrendada já estava pronta para o plantio e outras deveriam ser abertas, conforme a seguinte escala:

Safra

Área a ser plantada

n.o sacas/ano

pagamento

carência

2004/2005

2.200 ha

11.000

30.04.05

zero

2005/2006

4.700 ha

11.000

30.04.06

2.500 ha

2006/2007

7.200 ha

11.000

30.04.07

5.000 ha

2007/2008

7.200 ha

11.000

30.04.08

5.000 ha

2008/2009

7.200 ha

23.500

30.04.09

2.500 ha

2009/2010

7.200 ha

36.000

30.04.10

zero

A Cláusula Quarta versa sobre as normas do meio ambiente e, de acordo com o que foi pactuado, o arrendatário, aqui Apelado, se comprometeu em
“respeitar todas as normas atinentes ao meio ambiente, tanto aquelas que emanam da legislação federal, quanto aquelas que emanam das legislações estaduais e municipais, declarando ser conhecedor de todas, tendo em vista já está nesta atividade a vários anos, não podendo alegar qualquer impedimento legal para não promover o plantio, ficando claro que mesmo não promovendo o plantio terá a obrigação de pagar o arrendamento.”

Conforme estipulado na Cláusula Sétima, o Apelado, arrendatário, deveria
“manter o imóvel em perfeito estado de conservação, promovendo a efetiva manutenção, sendo que as cercas – corredor – deverão ser mantidas, e as cercas internas poderão ser retiradas, mediante autorização do Arrendante”
, ora Apelante.

Também foi contratado que
“todas as despesas com manutenção com a lavoura, plantio, empregados do Arrendatário, insumos para lavoura, impostos, regularização perante órgãos públicos, registro do presente contrato
etc
, são sempre às expensas do Arrendatário.”
(Cláusula Oitava).

Por fim, ajustou-se que, em havendo infração de quaisquer das cláusulas, a parte ofendida poderia dar por rescindido o contrato, independente de notificação ou interpelação, bem como, em procedimento próprio, pleitear eventual perdas e danos (Cláusula Décima Primeira).

Em 03/05/2005
,
Apelante e Apelado
firmaram o “Termo de Aditamento e Retificação ao Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agrícola”, no qual o prazo de arrendamento foi estendido até 2012, bem como alteradas as datas dos vencimentos e a escala do plantio, que passou a vigorar da seguinte forma:

Safra

Área a ser plantada

n.o sacas/ano

pagamento

carência

2004/2005

1.600 ha

8.000

30.05.05

zero

2005/2006

3.200 ha

8.000

30.05.06

1.600 ha

2006/2007

4.800 ha

8.000

30.05.07

3.200 ha

2007/2008

6.400 ha

8.000

30.05.08

4.800 ha

2008/2009

6.400 ha

16.000

30.05.09

3.200 ha

2009/2010

4.800 ha

16.000

30.05.10

1.600 ha

2010/2011

3.200 ha

16.000

30.05.11

zero

2011/2012

1.600 ha

8.000

30.05.2012

zero

Ainda foram acrescentados os parágrafos segundo e terceiro à Cláusula Terceira, nos seguintes termos:

Parágrafo Segundo – As cercas internas deverão ser retiradas previamente em toda área a ser aberta segundo estipulação contratual, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área
.

Parágrafo Terceiro – Convencionam as partes, que havendo área própria para plantio, deverá o Arrendatário utilizar as mesmas na totalidade da capacidade da fazenda, ultrapassando o previsto na Cláusula Terceira, sendo que este aproveitamento deverá chegar a sua capacidade máxima nas safras 2007/2008 e 2008/2009.

De acordo com a petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelante, o contrato originário foi aditado a pedido do Apelado e, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelo Sr. Norival
Comandolli
, representante da Apelante, o aditivo foi formalizado porque o Requerido passou a fazer exigências quanto a retiradas das cercas e a entrega da Licença Ambiental.

Pois bem. Quanto à Licença Ambiental, a
Procuração Pública lavrada em
25/01/2005
, ou seja, meses antes de firmarem o Aditivo, deixa evidente que o representante legal da Apelante outorgou poderes ao Recorrido para:

[...] a seu critério e às suas expensas, realizar projetos de queimadas, requerer aprovação de projetos ambientes e tudo o que for necessário para a mecanização do solo para plantio de agricultura, requerer autorização de queimadas,
enleirar
e afins, representa-lo junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA); Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA) do Estado de Mato Grosso e qualquer órgão público, Federal, Estadual, Municipal, podendo para tanto, prestar declarações, pagar quaisquer taxas, apresentar, requerer, retirar e assinar todos os documentos que se fizerem necessários”
referente à Fazenda Brusque do Xingu.

É necessário relembrar que
não há qualquer cláusula contratual que obrigue a Apelante a entregar a licença ambiental ao Apelado
, o que foi ajustado é que o Recorrido deveria respeitar as normas ambientais e não poderia alegar qualquer
impedimento legal
para a promoção do plantio, pois a falta do plantio não afastaria a obrigação do pagamento. E mais: que também ficou responsável pelo pagamento de todas as despesas com impostos, regularização perante os órgãos públicos e registro do contrato.

Logo, a tese do Apelado de que a Apelante descumpriu o contrato neste ponto não subsiste, pois não há falar em desídia da Recorrente que, antes mesmo da assinatura do aditivo, outorgou Procuração para que o Recorrido pudesse “respeitar a legislação ambiental” e requerer a emissão das licenças ambientais necessárias.

De igual modo, a presença de gado na área também não pode servir de substrato para a rescisão do contrato.

Não há qualquer ajuste contratual quanto à retirada do gado das pastagens
que ladeavam a área a ser plantada; logo, embora a prova testemunhal corrobore em parte a assertiva do Recorrido de que alguns gados “invadiam” a área do plantio e que rasgaram cerca de 10% (dez por cento) da lona que cobria o adubo, as testemunhas também foram uníssonas ao afirmar que esses fatos não seriam suficientes para impossibilitar o plantio ou acarretar o prejuízo alegado pelo Apelado.

Assim, no meu modo de ver, a falta de entrega da Licença Ambiental e a presença das reses não podem servir de fundamentos para a rescisão do contrato, porque não há cláusula contratual que obrigasse a Apelante em assim proceder.

Essa conclusão, no entanto, não acarreta a reforma integral das sentenças, pois a Apelante descumpriu o contrato no que tange à obrigação de retirar as cercas internas.

Explico: Ao apresentar Contestação na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelante, o Recorrido alegou que antes que estas demandas fossem ajuizadas, promoveu Ação Cautelar de Produção de Provas n.o 523/2005, cujo feito, ressalvou, foi extinto sem resolução do mérito a seu pedido, haja vista que a Apelante o procurou para a resolução consensual que culminou no Aditamento do Contato, no qual a Fazenda Brusque se obrigou a diminuir a área arrendada e retirar as cercas internas.

De fato, em consulta ao Sistema PRIMUS constatei que, em
04/04/2005
, o Recorrido ajuizou a Ação Cautelar

alegando, em suma, que celebrou o Contrato de Arrendamento e que lhe foi garantido que existiam 2.200
ha
(dois mil e duzentos hectares) prontos para o cultivo imediato. Entretanto, existiam apenas 1.530
ha
(um mil e quinhentos e trinta hectares) de área pronta para o cultivo; logo, alegou que sofreu prejuízos, tanto pelo desequilíbrio do contrato, quanto pelo valor despendido com aquisição de insumos perecíveis necessários para o cultivo dos 2.200
ha
(dois mil e duzentos hectares).

Assim, formulou pedido liminar de produção de prova pericial para constatação da área existente para cultivo, além da existência de estoques de insumos perecíveis (calcário, sementes, adubos e outros) para, futuramente, promover Ação para buscar a reparação dos prejuízos provocados pela quebra da referida cláusula contratual.

O pedido liminar foi deferido; entretanto, o Apelado desistiu da Ação e, em
30/05/2005
, conforme já exposto, foi firmado o Aditivo com redução da área a ser cultivada no primeiro ano (2004/2005) para 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares), além do acréscimo da obrigação de retirada de toda a cerca interna na área a ser aberta pelo Recorrido.

Aliás, durante o trâmite destes feitos, ficou incontroverso que, em 2003/2004, o Sr. Norival
Comandolli
, representante da Apelante, preparou e plantou cerca de 1.300
ha
(um mil e trezentos hectares) e que, em 2004/2005, depois de firmado o Contrato, o Apelado preparou em torno de 300 ha (hectares), de modo que, efetivamente plantou 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares) da safra 2004/2005.

Também é incontroverso que na safra 2005/2006 o Apelado não plantou os 3.200
ha
(três mil e duzentos hectares) a que se comprometeu; plantou os 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares) da área que já estava preparada para o plantio e afirmou que não logrou êxito em dar cumprimento à integralidade da obrigação porque a Apelante não retirou as cercas.

Neste ponto reside a controvérsia, cujas teses recursais, no meu entender, não comportam acolhida.

A Apelante insiste que não se comprometeu a retirar as cercas, que a manutenção não impedia o plantio e que, ainda assim, as retirou.

Afirma que o Recorrido abandonou o imóvel sem qualquer justificativa, e deixou de cumprir as cláusulas do contrato ajustado entre as partes.

Em que pesem aos argumentos da Apelante sobre a imprescindibilidade ou não da retirada das cercas, e se a manutenção impediria ou não a abertura e mecanização das áreas que deveriam ser tratadas pelo Recorrido para que fosse iniciado o plantio, tais questões têm somenos importância para o caso, já que se trata de obrigação contratual.

Não se pode olvidar que o contrato constitui de um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, função social e
pacta sunt servanda
.

Logo, se os contratantes fizeram constar a obrigação de retirada das cercas, independente de esse fato ser imprescindível ou não para o trato e das áreas e plantio da soja, impõe-se a sua observância, em atendimento aos princípios já citados.

Em assim sendo, no que tange às cercas, de início foi contratado que as de corredor deveriam ser mantidas e que as internas
poderiam
ser retiradas pelo Apelado/Arrendatário
,
desde
que autorizadas pela Arrendadora/Apelante
. Contudo, com o Aditivo foi ajustado que as cercas internas
deveriam
ser retiradas
previamente
em
toda
área a ser aberta
, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área.

Aliás, para que não haja dúvida, deve ser ressaltado que em depoimento pessoal, o Sr. Norival
Comandolli
, representante da Apelante, confirmou que firmaram o Aditivo concordando com o arrendatário Apelado,
“de retirar as cercas, que até então não eram obrigação”
.

Está evidente que a responsabilidade quanto à retirada das cercas era da Apelante, que não cumpriu a obrigação assumida de forma integral, pois não promoveu a retirada
prévia
e de
toda
a área que deveria ser aberta e mecanizada pelo Recorrido em 2005/2006 – 1.600
ha
(hum mil e seiscentos hectares) em tempo para o preparo da terra e o plantio da soja.

De acordo com o
website
da Embrapa, na Região Centro-Oeste e demais áreas de cerrado,
“de modo geral, o período preferencial para a
semeadura
da soja vai de meados de outubro e 10 de dezembro. Entretanto, na maioria dos anos, em semeaduras de outubro até meados de novembro é que se obtém as maiores produtividades e altura de planta adequada”
. (fonte:
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONT000fv6nbpq002wx5eo0c9slrah3apwqs.html - acessado em 18/03/2022
).

Assim, em regra, o período do plantio, colheita e da entressafra da soja no Centro-Oeste brasileiro ocorre, respectivamente, nos meses de outubro novembro e dezembro (plantio), fevereiro, março e abril (colheita), e maio, junho, julho, agosto e setembro (entressafra).

Logo, considerando que o Aditivo foi firmado em maio de 2005 (logo após a colheita dos 1.600 h da safra 2004/2005) e que a contenda teve início na safra 2005/2006, pode-se dizer que todas as providências pertinentes para o início do plantio da safra 2005/2006 deveriam ter sido tomadas durante os meses de junho, julho, agosto e setembro daquele ano (2005), para que o plantio tivesse início.

De acordo com a Apelante
“em junho/julho de 2005”
já havia retirado as cercas, ressalvando que
“a plantação somente deveria ter-se dado em dezembro de 2005”
. Entretanto, não há prova robusta de que as cercas foram inteiramente retiradas e muito menos em tempo hábil.

A testemunha arrolada pela Apelante, Sr. Santo Jair Lyra afirmou em Juízo, na audiência realizada em 09/10/2006,
“que as cercas foram retiradas entre o final do ano de 2004 e o ano de 2005”
.

Ao ser ouvido na audiência realizada em 22/03/2012, disse que retiraram
em torno de 1.000
ha
(um mil hectares) de cerca.

O que não contradiz, de tudo, o que foi declarado pelo Sr. Luiz M.
Diavan
de Andrade, sobrinho do Apelado
Eclair

Diavan
, que gerenciava a área arrendada e foi ouvido como informante. O Sr. Luiz declarou que a Apelante
retirou a cerca de 800 (oitocentos) hectares entre julho e agosto de 2005
; todavia, ressalvou que não havia mais tempo para preparar a área, pois não tinha mais como passar a grade.

Lembrando que, de acordo com o aditivo, as cercas internas
deveriam ser retiradas
previamente

em toda área a ser aberta
, ou seja, 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares) para a safra 2005/2006.

Nesse ponto, também é pertinente consignar que ao prestar depoimento, o Sr. Norival
Comandolli
, representante da Fazenda Recorrente, esclareceu que optou por transformar o pasto em lavoura porque a pastagem estava
degradada
; portanto, por lógica, pode-se concluir que a área necessitava de limpeza geral, uso de grades, aplicação de calcário, entre outros procedimentos para deixar a terra produtiva.

Nas palavras do Perito responsável pela prova técnica, a área arrendada
“era composta por pastagens com menor ou maior nível de degradação, imputando menor ou maior grau de dificuldade de limpeza”
e,
“de forma geral, em áreas de pastagens degradadas, faz-se a limpeza da área, seguida de gradagem, distribuição de calcário, corretivo e sua incorporação e nivelamento do terreno.”

O
Expert
também informou que
“operações de máquinas e equipamentos são
menos onerosos e mais eficientes
nos meses de
maio, junho e julho, podendo se estender até o limite de agosto
, considerando haver umidade adequada ao solo”
. Isso porque,
“via de regra, as reações químicas do corretivo aplicado e incorporado ao solo necessitam de umidade no solo para serem eficientes.”
(sem grifos no original)

Assim, os fundamentos utilizados pela Apelante que seriam capazes de infirmar as sentenças recorridas, quais sejam: que ao interpretar as provas o Julgador
a quo
se equivocou e julgou a lide contrariamente ao acervo probatório; que o conjunto probatório deixa evidente que o Apelado descumpriu o contrato de arrendamento rural; que a obrigação das retiradas das cercas foi assumida pelo Apelado e não por ela (Apelante), e que cumpriu todas as obrigações assumidas, não se sustentam.

Ademais, não há falar em abandono da área arrendada sem qualquer motivo justo pelo Recorrido, pois as partes contrataram que, em havendo infração de
quaisquer
das cláusulas, a parte ofendida poderia dar por rescindido o contrato,
independente
de notificação ou interpelação. Logo, diante da prova do descumprimento da cláusula firmada no aditivo quanto à retirada prévia das cercas de toda a área que deveria ser preparada pelo Apelado (1.600
ha
) em tempo hábil para o preparo do solo e posterior plantio, não há falar em abandono da área arrendada sem qualquer justo motivo.

Em outras palavras, neste ponto agiu com acerto o Julgador singular ao concluir que
“as provas dos autos convergem no sentido de que na área divergente - os outros 1.600 ha que ainda não eram utilizadas, necessitavam de preparo/manejo, o qual era de responsabilidade”
do Apelado
Eclair

Diavan
,
“que não o fez diante do não cumprimento integral da obrigação”
pela Fazenda Brusque de Xingú Ltda., ora Apelante.

Nessa ordem de ideias, não há como prevalecer a tese da Apelante de que, em hipótese alguma o Apelado poderia se declarar isento de responsabilidade contratual que expressamente assumiu, em especial para justificar exceção de contrato não cumprido ou rescisão contratual. Ao contrário, a Apelante é que, em hipótese alguma, poderia ter promovido a Ação de Obrigação de Fazer exigindo que o Recorrido cumprisse o contrato e plantasse a safra 2005/2006, quando não cumprira sua própria parte da avença, consistente na retirada integral das cercas a tempo para o trato da área e o posterior plantio.

E mais: depois de um mês da propositura daquela demanda, ajuizar a Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa lastreada no mesmo Contrato de Arrendamento e Aditivo, no intuito de receber a integralidade da soja que sequer foi plantada em 2005/2006, por sua própria culpa.

Sabe-se que nos contratos bilaterais, para que uma das partes exija da outra a obrigação por ela assumida, é necessário que também cumpra integralmente com a sua parte da avença, pois ao outro é dado arguir a exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
rite

adimpleti

contractus
).

Sobre o tema, oportuna a lição de Maria Helena Diniz:

O contratante pontual poderá: a)
permanecer inativo
, alegando a
exceptio
non
adimpleti

contractus
; b)
pedir a rescisão contratual com perdas e danos
(RT, 724:309);
se lesado pelo inadimplemento culposo do contrato
; ou c) exigir o cumprimento contratual (RT, 399:233, 503:180, 521:265, 512:220 e 473:59). A
exceptio
non
adimpleti

contractus
aplica-se no caso de inadimplemento total da obrigação, incumbindo a prova ao contratante que não a cumpriu; e
a
exceptio
non
rite

adimpleti

contractus
, por sua vez, é relativa à hipótese de descumprimento parcial da prestação
.
(
in
Código Civil Anotado, Ed. Saraiva, 10a ed., 2004, pág. 387). (sem grifos no original)

Ou seja, diante da inadimplência, ainda que parcial, de um dos contratantes, a Lei Civil estabelece que a parte contrária pode abster-se do cumprimento da sua obrigação (art. 476 do CC) ou pleitear a resolução do contrato (art. 475 do CC), com a restituição das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à celebração do pacto ou a indenização por perdas e danos.

Conforme bem elucidado por Sílvio de Salvo Venosa, a exceção de contrato não cumprido:

[...] é exceção de mérito. Com essa oposição, o contratante logra apor um obstáculo legal à exigência de seu cumprimento, pelo não-cumprimento da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante em falta esteja a exigir indevidamente o cumprimento do contrato. Esse é justamente o âmago da questão, a ser examinado pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante está em dia com o cumprimento de suas obrigações, pode validamente exigir que o outro cumpra a avença no que lhe couber."
(
in
Direito Civil, 4a ed., São Paulo: Atlas, 2004, v. II, p. 410).

Neste caso, conforme já exposto, a Apelante deixou de cumprir integralmente a sua obrigação e não podia exigir que o Apelado cumprisse a avença no que lhe que competia, qual seja: transformar os 1.600 hectares que era formado de pasto degradado em área pronta para o cultivo e plantar a soja da safra 2005/2006 em 3.200 hectares.

Em resumo:
“Em nosso ordenamento jurídico vigora a exceção do contrato não cumprido, disciplinada nos
arts
. 476 e 477 do CC, premissa fundamental que rege a boa-fé das relações contratuais, segundo a qual nenhuma das partes contratantes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra, sem antes cumprir a sua própria obrigação”
. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1644843/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020).

Logo, a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Recorrente, na qual o Julgador singular indeferiu o pedido de conversão desta Ação em Indenização e, ao final, julgou improcedentes os pedidos não comporta reforma.

De igual modo, não há falar em reforma da sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo Recorrido nos Embargos à Execução e extinguiu o feito Executivo promovido pela Apelante, porque os instrumentos que lastreiam a Ação de Execução não correspondem à obrigação certa, líquida e exigível, já que foi comprovado que a Recorrente não cumpriu integramente sua parte na avença.

Ou seja, o Contrato firmado entre a Apelante e o Recorrido, e o seu Aditivo, não se revestem dos requisitos necessários para amparar Ação Executiva, pois consoante o entendimento adotado pelo STJ,
“o contrato bilateral é considerado título executivo, desde que o credor comprove o cumprimento de sua obrigação”
. (
AgRg
no Ag 454.513/MT, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009,
DJe
01/09/2009).

Portanto, ainda que o contrato bilateral possa servir de título executivo, para tanto, o credor, no caso a Apelante, deveria ter comprovado o integral cumprimento da sua prestação, o que não ocorreu.

Igualmente, o
decisum
que acolheu o pedido de rescisão contratual deve ser mantido hígido, pois foi a própria arrendadora Apelante que deu causa ao inadimplemento contratual, tornando impossível a conclusão do objeto do negócio jurídico. Isso é, deve-se manter hígida a sentença que acolheu a pretensão de rescisão formulada pelo arrendatário Apelado, pois evidenciada e comprovada a inadimplência da arrendadora Apelante.

Quanto à tese de que a sentença é
extra petita
porque acolheu pedido de danos materiais diversos do que foi pleiteado pelo Recorrido, tendo em vista a tese exposta nas contrarrazões, primeiro deve ser ressaltado que:

[...] A alegação de julgamento extra petita é matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não sujeitas, portanto, à preclusão ante a não alegação na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Consequentemente, inexiste ofensa ao princípio da vedação a reformatio in pejus. [...].
(
AgRg
no
AREsp
261.990/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

No que tange ao tema em si, sabe-se que o juiz só pode decidir a lide nos limites em que proposta, sendo-lhe vedado julgar além, aquém ou fora do pedido do Autor.

Na hipótese, quando promoveu a demanda, o Apelado alegou que, em decorrência do inadimplemento contratual da Apelante, arrendou, às pressas, 1.000
ha
(um mil hectares) do Sr.
Fokko
Heinrich
Schwabe
. Pediu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano material (emergente e lucros cessantes) e por dano moral.

Somente o pedido de dano material emergente foi acolhido pelo Juiz
a quo
; todavia, de forma diversa do pleiteado pelo Recorrido.

Com efeito, quanto ao dano emergente, o Apelado assentou na inaugural que a Apelante deveria indenizá-lo
“nas despesas proveniente da compra de insumos, gastos com maquinário e demais despesas depreendidas para que fosse realizada a lavoura na fazenda Brusque do Xingu”
e, ao final, no capítulo dos pedidos, de forma genérica, requereu que a Apelante fosse condenada
“ao pagamento de todos os gastos provenientes do descumprimento da obrigação contatual firmada entre as partes”
.

Na sentença, o Julgador condenou a Apelante
“ao pagamento de indenização equivalente ao valor pago pelo Requerente ao Senhor
Fokko
Heinrich
Schwabe
, referente a área que o teve que cultiva/plantar na safra 2005/2006.”

Evidente, portanto, que a sentença é
extra petita
, pois de acordo com o STJ:

[...] Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir [...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

De conseguinte, o
decisum
é nulo; porém, com base no artigo 1.013, do Código de Processo Civil, e em atenção ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do artigo 4.o do mesmo Diploma legal, é possível a análise do tema por esta Corte Estadual.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. [...].
JULGAMENTO DIVERSO DO PEDIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO. SENTENÇA NULA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. -
O ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da congruência segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com as pretensões do autor estabelecidas na inicial. A sua inobservância, via de regra, gera decisões extra, ultra ou citra petita - Considera-se sentença extra petita aquela que concede provimento de mérito diverso do pretendido na inicial
-
O legislador processual civil inovou na ordem jurídica, estabelecendo um novo modo de proceder para os Tribunais de Justiça, objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses de sentenças cujo julgamento não é congruente com o pedido ou a causa de pedir, o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o efeito devolutivo do recurso de apelação, no § 3o do art. 1.013, atribui o dever de o Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, quando esta estiver em condições de imediato julgamento
. [...].
(TJ-PB 00149253320148152001 PB, Relator: DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, Data de Julgamento: 28/05/2019, 4a Câmara Especializada Cível). (sem grifos no original)

Com isso, passo a análise do pedido de indenização por dano material, o qual, conforme se sabe, decorre do prejuízo financeiro efetivo que reduz o patrimônio do prejudicado. Emergente é o dano decorrente daquilo que efetivamente perdeu, e deve ser comprovado.

Neste caso, embora não haja dúvida quanto o descumprimento do contrato pela Apelante, não há como a Recorrente responder pelo alegado prejuízo causado ao Apelado, pois pediu a indenização para ressarcir as despesas que suportou com a compra de insumos, gastos com maquinário e outros para que fosse realizada a lavoura na Fazenda Apelante; todavia, o próprio Recorrido sustentou que firmou o contrato de arrendamento com Sr.
Fokko
Heinrich
Schwabe
, exatamente para não perder aqueles insumos e honrar o compromisso com a credora das Cédulas Rurais por ele emitidas (Bunge Alimentos).

E mais: não há prova do que efetivamente perdeu com a aquisição dos insumos, pois muito bem acertada a observação do Julgador ao dispor que embora a safra 2005/2006 não tenha sido cultivada integralmente, foi realizado o plantio de 1.600
ha
(um mil e seiscentos hectares).

Portanto, diante da inexistência de prova do prejuízo material pretendido, rejeito o pedido de indenização por dano emergente.

Com essas considerações:

1)
Nego provimento ao Recurso interposto na Ação de Obrigação de Fazer n.o 198-97.2006.8.11.0049
, mantenho hígida a sentença que indeferiu o pedido de conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Indenização e julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante. De conseguinte majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC);

2)
Nego provimento ao Recurso interposto
em virtude da sentença
una
proferida
nos Embargos à Execução n.o 1669-17.2007.8.11.0049
opostos em virtude da
Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 1550-90.2006.8.11.0049
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos e, por consequência, extinguiu a Ação Executiva sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa;

3)
Dou parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes n.o 939-06.2007.8.11.0049
, mantenho o
decisum
no que tange à declaração de rescisão do Contrato de Arrendamento Rural e seu Aditivo; contudo, afasto a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos emergentes.

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca das partes, condeno cada qual a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há falar em majoração da verba honorária, porque de acordo com o STJ, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

Por fim e por oportuno, no intuito de evitar eventual oposição de Recurso Integrativo, registro que os argumentos deduzidos pelas partes que seriam capazes de reformar as sentenças foram enfrentados e que, de acordo com a orientação do STJ,
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
. (
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022,
DJe
25/02/2022).

Ademais, conforme orientação da Corte Especial do STJ,
“caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados.”
(
AgInt
nos
EREsp
1494826/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/05/2021,
DJe
27/05/2021).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, APÓS REJEITAREM, POR UNANIMIDADE, A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o. VOGAL) E NO MÉRITO A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Os recursos de Apelação Cível denominados:
RAC no 0000939-06.2007.8.11.0049;

RAC no 0000198-97.2006.8.11.0049
;
RAC no 0001550-90.2006.8.11.0049;
e
RAC no 0001669-17.2007.8.11.0049
, todos tendo como objeto o mesmo
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
e seu
ADITIVO
, foram incluídos na pauta de julgamento do dia
04/05/2022
, sob a relatoria da nobre
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
que:

I) Negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000198-97.2006.8.11.0049

mantendo a sentença que julgou improcedente a

Ação de Obrigação de Fazer n.o 198-97.2006.8.11.0049
, a qual tinha por objeto a conversão da Ação de Obrigação de Fazer em Indenização. De conseguinte, majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC/15);

II) Deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000939-06.2007.8.11.0049
, mantendo em parte sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes n.o 939-06.2007.8.11.0049
para declarar extinto o
contrato de arrendamento rural e seu aditivo
, todavia, excluiu a indenização equivalente ao valor pago pelo requerente ao Senhor FOKKO HEINRICH SCHWABE, referente à área que
teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006 (danos emergentes).

Diante da reforma de parte da sentença, condenou cada qual a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram mantidos em 10% (dez por cento) do valor da causa.

III) Negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0001669-17.2007.8.11.0049 e ao Recurso de Apelação Cível no 0001550-90.2006.8.11.0049

interpostos em virtude da sentença
una
proferida nos
Embargos à Execução n.o 0001669-17.2007.8.11.0049
opostos em virtude da
Execução para Entrega de Coisa Certa n.o 0001550-90.2006.8.11.0049
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos e, por consequência, extinguiu a ação executiva. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2o Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
aguarda o pedido de vista.

Primeiramente, verificando as notas taquigráficas, observa-se que a nobre Relatora rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito, oportunidade em que pedi vista e o 2o Vogal aguarda.

Todavia, ato contínuo houve uma questão de ordem levantada pelo 2o vogal, quanto à competência desta 2a Câmara para julgar os recursos, em razão de possível prevenção do ilustre Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Diante desta questão de ordem, a douta Relatora solicitou uma sessão para analisar a competência.

Retornando os autos à sessão na data de
04/05/2022
, a questão de ordem foi rejeitada à unanimidade dos membros, para firmar
a
competência
desta 2a Câmara.

Diante dessa conclusão, a eminente Relatora passou a proceder o julgamento do mérito recursal, após o qual pedi vista.

Contudo, analisando detidamente as notas taquigráficas, denota-se que o julgamento das preliminares e da prejudicial de mérito não foram concluídos, razão pela qual passo a examiná-las adiante e, em seguida, o mérito recursal, a fim de evitar nulidade do julgamento.

Ademais, denota-se que a Ação de Obrigação de
Fazer
ajuizada
pela apelante ocorreu em primeiro lugar (2006) dentro do prazo prescricional, já a Ação de Rescisão Contratual foi ajuizada pelo apelado em 2007, portanto, posteriormente, contudo, como a discussão refere-se ao descumprimento do mesmo contrato, uma é prejudicial à outra. Dessa forma, se procedente a primeira, por consequência lógica, a segunda resta improcedente e vice-versa.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NULIDADE DA SENTENÇA

Não procede o inconformismo da requerida/apelante.

Na concepção da a requerida/apelante, a sentença proferida é
extra petita
, na medida que acolheu pedido de danos materiais diversamente do formulado pelo apelado.

No entanto, tal preliminar encontra-se relacionada ao mérito da causa, uma vez que a própria parte apelante questionou a questão no mérito recursal, que poderá ser acolhido ou não.

Contudo, ainda que houvesse decisão
extra petita,
esta

não seria suficiente para a nulidade de toda a sentença, basta apenas adequá-la de modo que seja decotado o excesso eventualmente verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem necessidade de lhe alterar a substância.

Desta forma, acompanho a douta relatora para
afastar a preliminar de decisão
extra
petita
.-

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

Tal preliminar deve ser afastada – até porque, o interesse de agir resta patente, uma vez que as partes pactuaram entre si contrato de arrendamento, sendo assim, tanto o arrendador quanto o arrendatário têm interesse de discutir o negócio jurídico, principalmente se entenderem que as obrigações não foram cumpridas.

De igual sorte, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a petição inicial trazida pelo apelado fornece satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico.

Ademais, embora na parte final da ação de rescisão de contrato não tenha pedido expresso de rescisão, constata-se que pela causa de pedir que a rescisão contratual é decorrência lógica da imputação do descumprimento contratual.

Aliás, o pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação ‘dos pedidos”, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural.

Sendo assim, neste tópico também acompanho a nobre relatora para
rejeitar a preliminar
em
questão.-

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

No entender da apelante FAZENDA BRUSQUE, deve ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, sob o argumento de que foi citada na ação de rescisão de contrato depois de
passado
mais de 10(dez) anos.

O direito não socorre à apelante – até porque, a ação em questão fora proposta em
16/06/2007
, sendo que resta inegável nos autos que a requerida/apelante compareceu espontaneamente em
24/11/2008
, por meio de petição subscrita no
ID no 102882960
.

Não é de se olvidar que resta consolidado no STJ, já de muito tempo, que o comparecimento espontâneo do advogado da parte nos autos, supre o ato citação, diante do que prevê o artigo 229, § 1o, do CPC/15 (antigo art.214 do CPC/73):

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR AUTÁRQUICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. ART. 239, §1o DO CPC/2015.I - Observado que o Tribunal a quo afirmou que o procurador da União compareceu espontaneamente nos autos e produziu eficientemente sua defesa, se apresenta de rigor a aplicação do art. 239, §1o do CPC/2015, afastando a nulidade da sentença pela falta de citação da ANATEL. II - Mesmo não tendo sido citado, o comparecimento espontâneo do procurador da UNIÃO nos autos, apresentando todos os elementos de defesa necessários, supre a falta de citação. Precedentes:
AgInt
no
REsp
1507321/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
31/08/2021;
EDcl
no Ag 1285064/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2011,
DJe
18/05/2011
eAgRg
no
REsp
1176214/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015,
DJe
26/10/2015. III - Recurso especial desprovido".
(STJ -
REsp
n. 1.823.010/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 25/11/2021.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. PODERES GERAIS E DADOS ESPECÍFICOS SOBRE O PROCESSO DE ATUAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1o, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.390.104/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019,
DJe
de 3/10/2019.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação, ainda que representado por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la.2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.768.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019,
DJe
de 30/8/2019.)

Portanto, diante do comparecimento da parte apelante aos autos dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição, devendo a prejudicial de mérito ser rejeitada.

Assim, neste particular, também acompanho a eminente relatora, para
rejeitar a prejudicial de mérito
(prescrição).

Afastada todas as preliminares passo a analisar o mérito da
causa.-

VOTO - MÉRITO

Pelo que se denota dos autos, as questões apresentas resumem-se em duas situações bem delineadas:

Uma, em que a
FAZENDA BRUSQUE
buscou o cumprimento do
CONTRATO DE ARRENDAMENTO e SEU ADITIVO
que, a seu ver, o arrendatário
ECLAIR DIAVAN
o descumpriu. Outra, em que o citado arrendatário afirma que não foi possível o cumprimento do contrato de arrendamento por dois motivos, quais sejam, a falta de LAU e a falta de demolição de cercas, ambas por culpa do arrendador.

Em relação a este único
CONTRATO DE ARRENDAMENTO e SEU ADITIVO
foram ajuizadas quatro (04) ações, que deram ensejo a (04) recursos de apelação, ao quais foram julgados no mesmo acórdão.

No primeiro
RAC no 0000198-97.2006.8.11.0049
, em face da
Ação de Obrigação de Fazer no 0000198-97.2006.8.11.0049
(primeira ação distribuída na origem), ajuizada pela
FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA
, esta informou que cumpriu todas as obrigações assumidas e que, de outro lado, o apelado
ECLAIR DIAVAN
assim não procedeu, uma vez que abandonou a área arrendada sem qualquer motivo justo.

Ainda, afirmou que quanto à retirada das cercas internas, embora o tenha feito, a obrigação foi assumida pelo apelado e não por ela (apelante/arrendadora) e que, de acordo com a prova pericial, a existência de cercas não impede o plantio, o que também foi corroborado pelas testemunhas.

Enfatizou ainda que o juízo singular considerou que a presença de gado na área arrendada prejudicou o plantio e, assim, reputou que tal fato foi um dos motivos ensejadores para o descumprimento da obrigação, entretanto, segundo a apelante, no processo não há qualquer prova de que a presença dos semoventes tenha prejudicado o trato da terra. Ao contrário, a prova testemunhal afasta qualquer assertiva nesse sentido.

Pontuou que com relação à falta de Licença Ambiental, aduz que neste capítulo a sentença carece de amparo legal, bem como que não há qualquer obrigação contratual de entrega de licenças ambientais, mas sim que o apelado deveria respeitar as normas ambientais e não poderia alegar qualquer impedimento legal para a promoção do plantio, pois a falta do plantio não afastaria a obrigação do pagamento.

Asseverou que a Licença Ambiental Única – LAU, somente seria necessária se fosse o caso de desmatamento, contudo, a área era composta de pastagens, não havendo falar em necessidade de desmatá-la. De outro vértice, argumenta que, por meio de Procuração Pública, outorgou poderes ao apelado para que, a seu critério e expensas, legalizasse projetos de queimada e aprovações ambientais para a mecanização do solo e plantio, de modo que não pode responsabilizá-la.

Ao final, pugnou:

a) pelas perdas e danos decorrentes da falta de pagamento do preço do arrendamento após o abandono das terras, vencidos em 30/05/2008, 30/05/2009, 30/05/2010, 30/05/2011 e 30/05/2012.

b) pelas perdas e danos decorrentes da negativa de abertura de 6400 ha de áreas de cultivo, haja vista a prova de plantio de apenas 1.600ha.

Com relação ao
RAC no 0000939-06.2007.8.11.0049
, este foi interposto em face de sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000939-06.2007.8.11.0041 – Código 13370
-
ajuizada pelo apelado ECLAIR DIAVAN, que acolheu parcialmente os pedidos, declarando extinto o
Contrato de Arrendamento Rural e seu Aditivo
, bem como condenou a FAZENDA BRUSQUE ao pagamento de indenização em quantia equivalente ao valor pago pelo apelado ao Sr. FOKKO HEINRICH SCHWABE, referente à área que teve que cultivar/plantar na safra 2005/2006, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação.

No caso em comento, a parte apelante insiste na preliminar de inépcia da petição inicial no que tange ao pedido de rescisão contratual. Afirma que toda a fundamentação desenvolvida serve para o pedido indenizatório (material e moral), mas não dá ensejo ao pleito de rescisão do contrato que, no seu entender, sequer foi formulado. Ainda em preliminar, aduz que a sentença é
extra petita
, porque acolheu pedido de danos materiais diversos do que foi pleiteado pelo recorrido. Ainda, insiste na prejudicial de prescrição, sob a tese de que somente foi citada depois do decurso de 10 (dez) anos da demanda

No mérito, as teses de defesa são as mesmas dos demais recursos, qual seja, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual imputada ao apelado em virtude do abandono da área arrendada.

No tocante ao
RAC no 00001669-17.2007.8.11.
0049
,
referente aos
Embargos à Execução no 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, estes opostos pelo apelado ECLAIR DIAVAN e face da
Ação de Execução no 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536
, referente ao RAC no 0001550-90.2006;8.11.
0049, que
executa o pagamento dos arrendamentos
2005/2006 e 2006/2007
, vencidos em
30/05/2006
e 30
/05/2007
. Verifica-se que os citados embargos à execução foram
declarados parcialmente procedente na origem
, sendo acolhida a tese da defesa de que o título é ilíquido, em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante FAZENDA BRUSQUE DO XINGÚ LTDA, consequentemente, a execução foi julgada extinta.

No caso, a apelante pretende sua reforma, defendendo que o título é líquido, já que o descumprimento do pacto ocorreu por culpa do apelado ECLAIR DIAVAN, que abandonou a área objeto do arrendamento.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a partes firmaram inicialmente, em
11/08/2004
, o CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL para fins de exploração agrícola, oportunidade em que a apelante arrendou ao apelado o imóvel denominado FAZENDA BRUSQUE, com 9.491,00 hectares, formadas por 10 (dez) áreas distintas, com pastagens e cercas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, estipulando o preço pelo arrendamento de 05 (cinco) sacas de 60 (sessenta) quilos por hectare, conforme se denotada do
ID no 113230973
:

DA LICENÇA AMBIENTAL

Pelo que se verifica neste contrato, especificamente na
CLÁUSULA QUARTA,
o apelado se comprometeu em respeitar todas as normas atinente ao meio ambiente, tanto aquelas que emanam das legislações federais, quanto aquelas que emanam das legislações estaduais e municipais, inclusive
não podendo alegar qualquer impedimento legal para não promover o plantio, sob pena de não promovendo, ficar obrigado a pagar pelo arrendamento
.

Ademais, ainda em relação às questões ambientais, o representante legal da apelante outorgou poderes ao recorrido, por meio da
PROCURAÇÃO PÚBLICA
, lavrada em
25/01/2005
, para resolver todas as questões que se fizessem necessárias para a
licença ambiental
. Confira:

De igual sorte, da análise deste contrato originário, inexiste qualquer cláusula contratual que obrigue a apelante a entregar a licença ambiental ao apelado ou que seja de sua obrigação.
Com isso, todas as questões ambientais e licenças ficaram sob a responsabilidade do apelado, inclusive as despesas com impostos e com a regularização perante os órgãos públicos.

Desta forma, a tese do apelado de que o apelante descumpriu o contrato neste contexto, não prospera.

DAS CERCAS INTERNAS

Conforme a
CLÁUSULA SÉTIMA
do contrato originário, o apelado arrendatário deveria manter o imóvel em perfeito estado de conservação, promovendo a efetiva manutenção das cercas e corredor, sendo que, no tocante às cercas internas, estas poderiam ser retiradas, mediante autorização do arrendador. O arrendatário deveria manter em perfeito estado de conservação a casa sede, os retiros, devolvendo-os em perfeito estado.

Ainda a
CLÁSULA OITAVA
do contrato original, consta previsão de que
todas as despesas com manutenção com a lavoura, plantio, empregados do Arrendatário, insumos para lavoura, impostos, regularização perante órgãos públicos, registro do presente contrato, são sempre às expensas do Arrendatário.

Também ajustaram na
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRO
que havendo infração de quaisquer das cláusulas, a parte ofendida poderia dar por rescindido o contrato, independente de notificação ou interpelação, bem como, em procedimento próprio, pleitear eventual perdas e danos.

O contrato originário foi aditado em
03/05/2005
, conforme se observa do
ID no 113230974
. Confira:

Neste aditamento, além de estender a data do arrendamento para 2012, alterando as datas dos vencimentos e a escala de plantio, acrescentado os
PARÁGRAFOS SEGUNDO
à
CLÁUSULA TERCEIRA
, foi permitida a retirada das cercas internas em toda área a ser aberta, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área.

No caso em comento, inexiste no
contrato originário
qualquer obrigatoriedade de retiradas de cercas. Por sua vez, no
aditamento
permitiu-se a retirada das cercas, mantendo apenas as cercas do perímetro total da área, todavia,
não há cláusula de atribuição específica de que a aludida retirada deveria ser desta ou daquela parte
.

Neste particular, a douta relatora atribuiu ao apelado a obrigação de retirar as cercas internas, levando em consideração a CONTESTAÇÃO apresentada na Ação de Obrigação de Fazer, oportunidade em que o requerido alegou que antes que estas demandas fossem ajuizadas, promoveu
Ação Cautelar de Produção de Provas no 523/2005
, cujo feito restou extinto sem resolução do mérito, haja vista que a requerente/apelante procurou para celebrar
acordo que culminou com ADITAMENTO DO CONTRATO, no qual a Fazenda Brusque se obrigou a diminuir a área arrendada e retirar as cercas internas. Tais alegações encontram-se no ID no 113230974, dos autos de obrigação de fazer:

A decisão da relatora tem como base a aludida cautelar.

No entanto, data vênia do entendimento da douta relatora, a aludida cautelar não tem o condão de provar que, de fato, a obrigação de retirar as cercas seja da apelante, inclusive, a cautelar sequer foi decidida em seu mérito, já que foi extinta sem resolução do mérito.

Portanto, não ficou comprovada a responsabilidade do apelante arrendador quanto à retirada das cercas.

Contudo, mesmo não sendo de sua responsabilidade, as provas juntadas aos autos comprovam que as cercas foram retiradas pelo apelante/arrendador e, ainda que as cercas não fossem retiradas, estas não impediam o plantio.

Vale salientar ainda que as duas primeiras e únicas safras de 1.600 hectares foram plantadas em área onde a apelante já plantava anteriormente, portanto, havendo poucos gastos. Confira a prova pericial (
ID no 113230976
), especialmente as perguntas e respostas, sendo que a retirada das cercas pelo arrendador ocorreu no início do contrato, conforme
quesito 7
:

Aliás, as fotos juntadas aos autos no
ID no 113230974
, comprovam a retirada das cercas internas, em toda a área e não somente daquela que seria plantada naquele ano, deixando-a totalmente livre para plantio, fato este também confirmado pelas testemunhas. Confira:

TESTEMUNHAS
:

MAGNO JOARES SOARES
:

"
(...)Que não exigência da LAU para a realização do plantio na região. Que foram retiradas as cercas internas de parte da área que era objeto do arrendamento. Que o depoente não
enlerou
nenhuma área fora
das 1.600 hectares
acima mencionadas. Que além das cercas foi desmanchado o curral do retiro II da fazenda Brusque. Que foram construídas estradas e pontes para viabilizar o cumprimento do contrato (...)
-
ID no 113230973 - Pág.41

SANTO JAIR LYRA

"(...) Que o depoente acredita não ser necessária a exigência da LAU para realização de plantio na região. Que foram retiradas as cercas de parte da área que era objeto do arrendamento. Que também foi retirado o gado da referida área. Que parte do gado foi transportado para a fazenda Rio Xingu e fazenda Santa Maria. Que foram retirados 50 quilômetros de cerca. Que foi construído pelo autor um alojamento na área arrendada. Que posteriormente foi construído outro alojamento, não sabendo o depoente dizer quem financiou tal construção. Que
as 1.600 hectares
inicialmente arrendadas eram
toda pastagens
. Que
as 1.600 hectares
que deveriam ser aumentadas no ano de 2005/2006 eram também pastagens. Que a fazenda Brusque é toda formada de pasto, com exceção da área de reserva legal, que representa aproximadamente 20% da área. Que o depoente ficou sabendo de uma situação em que o gado da fazenda Brusque invadiu a área arrendada, porém era uma ou duas cabeças de gado, tendo sido corrigido o problema. Que foram construídas estradas e pontes para viabilizar o cumprimento do contrato. Que foram retiradas todas as cercas
das 1.600 hectares
inicialmente arrendadas, bem como
das 1.600 hectares
que deveriam ser plantadas no outro ano. Que as cercas foram retiradas entre o final do ano de 2004 e o ano de 2005 (...)
D no 113230973 - Pág.42

ELIO ERNO ARNEMANN

"(...) Que o depoente foi quem foi contratado para retirar as cercas do local da área arrendada. Que o depoente retirava as cercas sempre 100/150 hectares na frente do plantio do réu. Que o depoente retirou mais de 40 quilômetros de cerca. Que também foi retirado o gado da referida área. Que parte do gado foi transportado para as fazendas Rio Xingu, Santa Maria e Maria. Que foram construídas estradas e ponte na área arrendada para viabilizar o cumprimento do contrato. Que a fazenda Brusque é quase toda formada de pasto, com exceção da reserva legal. Que o depoente foi quem desmanchou o curral que tinha na área arrendada. Que o Sr. Norival construiu um alojamento na área arrendada, não sabendo dizer quem efetuou o pagamento deste alojamento (...)
".
D no 113230973 - Pág.43

No mais, quanto à retirada de gado na área do arrendamento, tal fato não pode também servir de substrato para a rescisão contratual por culpa da parte apelante, já que inexiste no pacto qualquer cláusula relativa à retirada dos semoventes.

De mais a mais, inexiste nos autos comprovação, seja através de fotos, laudo ou declarações demonstrando que a existência de gado prejudicou o plantio do apelado.

Inclusive, a prova testemunhal e pericial foi clara em declarar que a presença dos semoventes não prejudicou o plantio, conforme acima se verifica.

Enfim, as testemunhas, sem exceção, confirmaram que a FAZENDA BRUSQUE cumpriu todas as exigências feita por parte do arrendatário ECLAIR DIAVAN, e a prova mais eficaz que é a perícia judicial veio corroborar tal assertiva, desta forma, não resta dúvida de que foi o apelado ECLAIR DIAVAN quem descumpriu o contrato.

Por consequência do descumprimento contratual por parte ECLAIR DIAVAN, o
RAC no 0000198-97.2006.8.11.0049
, deve ser
provido
de modo que a
Ação de Obrigação de Fazer no 0000198-97.2006.8.11.0049
seja
julgada procedente
, todavia, necessário registrar que a requerente/apelante interpôs a presente ação intitulada de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada, contudo, como resta impossível cumprir a obrigação já que o pedido ultrapassa mais de 15 (quinze) anos, esta deve ser convertida em ação de indenização por perdas e danos nos moldes dos artigos 499 e 816, ambos
do CPC/15, a qual deverá ser apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTES À UNIÃO ESTÁVEL E À PARTILHA DE BENS - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE DE ASSINALAR PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ADSTRIÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
FAZER.-
O devedor que recusar ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta incorre na obrigação de indenizar as perdas e danos. Em compreensão sistêmica do ordenamento jurídico, constata-se a necessidade de prévia assinalação de prazo ao devedor - de natureza judicial ou negocial - para que, somente se descumprida a obrigação de fazer, seja licenciado ao credor o exercício da opção em requerer a satisfação da obrigação às custas do devedor ou a sua conversão em perdas e danos (artigo 499 c/c artigo 815 c/c artigo 816, todos do CPC/15).- Na hipótese analisada, a parte Exequente exerceu o direito de opção quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos sem que tivesse sido assinalado prazo para que o devedor pudesse adimplir a obrigação de fazer assumida.- No entanto, é necessária a prévia intimação do devedor para, primeiramente, satisfazer a obrigação de fazer que lhe foi imposta, no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo ( artigo 815 do CPC/15)".
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0000.21.021101-7/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula
Caixeta ,
4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021)

"AGRAVO DE INTRUMENTO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - MULTA ESTIPULADA PELO PRAZO DO NÃO CUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Conforme jurisprudência deste Tribunal, e em consonância com os artigos 499 c/c 816, ambos do CPC/2015, a obrigação de fazer só poderá ser convertida em perdas e danos caso seja impossível adimplir com a tutela em espécie ou alcançar resultado prático a ela equivalente. Não se pode confundir impossibilidade de cumprir a obrigação, que justifica a conversão dela em perdas e danos, com a multa aplicada pelo não cumprimento, no prazo determinado, da decisão proferida pelo d. juízo a quo
." (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0000.20.481108-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha
Santos ,
13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020)

Em face do provimento do
RAC no 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência à ação de obrigação de fazer, por consequência lógica, deve ser
provido
o
RAC no 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC no 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência
dos
Embargos à Execução no 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC no 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento
Ação de Execução no 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536.

Diante do exposto, peço máxima vênia à ilustre relatora para divergir do seu voto para: dar provimento ao
RAC no 0000198-97.2006.8.11.0049
de modo que a
Ação de Obrigação de Fazer no 0000198-97.2006.8.11.0049
, seja
julgada procedente
, todavia, por ser impossível cumprir a obrigação já que o pedido ultrapassa mais de 15 (quinze) anos, esta deve ser convertida em indenização por perdas e danos nos moldes dos
artigos 499 e 816, ambos do CPC/15
, a qual deverá ser apurada em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Em face do provimento do
RAC no 0000198-97.2006.8.11.0049
dando procedência da ação de obrigação de fazer, por consequência lógica,
dou provimento
o
RAC no 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000939-06.2007.8.11.0041
de modo que a presente ação seja
julgada improcedente
.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
dou provimento
ao
RAC no 00001669-17.2007.8.11.0049
, para
declarar a improcedência
dos
Embargos à Execução no 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083
, bem como
dou provimento
ao
RAC no 0001550-90.2006.8.11.0049
, para determinar o normal prosseguimento da
Execução no 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536.

No mais, inverto o ônus de sucumbência em os processos.

É como
voto.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Cotejei os votos sob todos os aspectos, e peço vênia a eminente Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, para acompanhar o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

EM 29 DE JUNHO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES. RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a. E O 2o. VOGAL (DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO E SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, RESPECTIVAMENTE) DERAM PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO INACIO HELENE LESSA OAB 6571/O

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GABRIEL GAETA ALEIXO, OAB MT11210-O

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO)

Senhor Presidente,

Estou em condições de proferir voto, recebi as notas taquigráficas com o inteiro teor dos votos proferidos na sessão anterior, em conclusão para não alongar muito, apenas farei a leitura de uma formulação do dispositivo.

Explicando, máxima vênia à ilustre relatora, eu dela divirjo para seguir a divergência, e assim,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação 0000198-97.2006.8.11.0049, julgando procedente a ação de Obrigação de Fazer no 0000198-97.2006, todavia, como de fato hoje é impossível cumprir a obrigação, dado o transcurso de mais de quinze anos, esta deve ser convertida em
indenização por

perdas e danos nos moldes
dos
artigos 499 e 816, ambos do CPC/15
, cujo montante deverá ser apurado em futura liquidação de sentença, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Prosseguindo, em razão do provimento do RAC no 0000198-97.2006.8.11.0049 e da procedência da ação de obrigação de fazer, por consequência lógica,
DOU PROVIMENTO
ao
RAC no 0000939-06.2007.8.11.0049
, para reformar sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0000939-06.2007.8.11.0041, desse modo julgar improcedente a referida ação.

Ainda, em razão do descumprimento do contrato por parte de ECLAIR DIAVAN,
DOU PROVIMENTO
ao RAC no 00001669-17.2007.8.11.0049, para julgar a improcedente os Embargos à Execução no 0001669-17.2007.8.11.0049 – Código 14083, bem como
DOU PROVIMENTO
ao RAC no 0001550-90.2006.8.11.0049, bem como determinar o normal prosseguimento da Execução no 0001550-90.2006.8.11.0049 - Código 11536.

No mais, inverto os ônus sucumbenciais, como também operou a eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, em seu voto divergente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia a quem pensa em contrário e acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022